Tribunal: TJMT
Processo: 1002384-05.2017.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002384-05.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (EMBARGADO), HENRIQUE FRANCESCHETTO - CPF: 004.889.970-46 (ADVOGADO), EDUARDO RIBAS LOBATO - CPF: 075.026.299-04 (ADVOGADO), MICHEL ALAN MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 008.944.749-28 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0001-82 (EMBARGANTE), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0002-63 (EMBARGANTE), CASE IH, razão social CASE IH AGRICULTURE (EMBARGANTE), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (EMBARGANTE), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0002-63 (EMBARGADO), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0001-82 (EMBARGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO VERIFICADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – DEMAIS VICIOS NÃO VERIFICADOS – ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS DE MAXICASE MAQUINAS LTDA e outro ACOLHIDO – EMBARGOS DE AQUILES MAFINI REJEITADO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento judicial, e, em caráter excepcional, mas decorrente do saneamento da imperfeição detectada, o julgamento dos declaratórios poderão ter efeitos modificativos a fim de compatibilizar a fundamentação com as novas considerações aportadas no raciocínio decisório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MAXICASE MAQUINAS LTDA e outro e também por AQUILES MAFINI
contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1002384-05.2017.8.11.0045,
à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo segundo embargante contra a primeira, mantendo incólume a r. sentença, que julgou o pedido improcedente, por concluir que
“o trator foi adquirido por preço compatível com a sua condição, características e desgaste natural do tempo, que não pode ser considerado vício redibitório, haja vista que uma máquina do mesmo modelo, do ano 2014, foi vendida em março de 2015 pelo valor de R$ 480.000,00, ou seja, com percentual de 31,25% em comparação a máquina adquirida pelo autor”
(cf. Id. no 213860678).

No Embargos vinculado ao Id. no 215021664, MAXICASE MAQUINAS LTDA e outro, sustentam que o v. acórdão foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios, ante o desprovimento do recurso, pede, pelo acolhimento dos declaratórios, para que seja afastada a omissão detectada, afim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seus patronos.

Em seu recurso, AQUILES MAFINI, afirma que
“servem os embargos de declaração, para completar a decisão omissa, corrigir algum erro material ou, ainda, aclará-la, de modo a dissipar as obscuridades e/ou contradições existentes, além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona entendimento de que o rol de possibilidades do Código de Processo Civil não é taxativo, haja vista que também se admite a sua oposição para fins de prequestionamento, bem como para correção de julgado fundado sob premissa fática equivocada”
e que nesse sentido, opôs os
“aclaratórios objetivando integrar e aclarar o r. Acórdão haja vista a existência de vício que precisa ser sanado”
.

Alega que
“não houve transcurso do prazo decadencial da ciência do vício para o início da tentativa de resolução administrativa do problema e/ou do ingresso desta ação”
visto que
“ apesar de ter adquirido o trator agrícola junto às Embargadas no ano de 2015, tomou conhecimento do “engano” quanto ao ano quando o bem adquirido começou a apresentar problemas e, em maio de 2017 entrou em posse da ficha de seguimento do maquinário (...) ainda em maio de 2017, notificou as embargadas para uma composição amigável (...) não obteve resposta e, diante de tal inércia, ingressou com a demanda jurídica”
em 30 de junho de 2017, sendo “
o julgado absolutamente contrário à legislação, quanto a incidência dos arts. 26, II, §2o e 3o, e 27, ambos do CDC e, ainda, o art. 445 do CC”.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado, consequentemente reformando o acórdão,
“afastando, a incidência do instituto da decadência ao caso concreto”

pré questionando, ao final, a matéria recursal (cf. Id. no 215257182).

MAXICASE MÁQUINAS LTDA e outro, ofertaram contrarrazões junto ao Id. no 216573171,
refutando os argumentos recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso,
enquanto
AQUILES MAFINI, embora devidamente intimado, nada manifestou (cf. Id. no 174452658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O artigo 85, §11, do CPC prevê que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
”.

O eg. STJ consolidou o entendimento de que o acórdão que desprovê recurso de apelação, ou seja, que mantém intocada a sentença proferida após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vigente a partir de 18/03/2016,
deverá majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau
em favor do advogado da parte apelada, exatamente o caso dos autos.

A propósito:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3o E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. 1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento"
. 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em 750,00” (STJ – 2a Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017).

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. Embargos de Declaração pugnando ao STJ a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.2. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula Administrativa 7, que disciplina a adoção do mencionado dispositivo legal diante do direito intertemporal: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 3. Assim, é preciso verificar a data em que publicado o acórdão recorrido para determinar a aplicabilidade do § 11 do art. 85 do CPC/2015. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação do acórdão de origem ocorreu depois de 18.3.2016 e em que houve a condenação em honorários sucumbenciais. 5. Para majoração dos honorários, o art. 85, § 11, do CPC/2015 expressamente exige a valoração da atividade do advogado na fase recursal. Mais que isso, o CPC impõe que seja demonstrado qual o trabalho adicional apresentado pelo advogado. A ora embargante apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da parte adversa com fundamentação e trabalho suficiente para manter o entendimento judicial da instância de origem. 6. Por conseguinte e diante das circunstâncias do caso, acolhe-se a pretensão para acrescer a condenação dos honorários da parte sucumbente. 7. Embargos de Declaração acolhidos para integrar o julgado e majorar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. (EDcl no REsp 1812106/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

No, impõe-se o reconhecimento de que houve trabalho adicional realizado pelo advogado em decorrência do recurso de apelação interposto pelos embargados que restou desprovido. Contudo, a interpretação atualmente adotada pelos tribunais superiores é a de que “
não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido em grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
” (STJ - 3a Turma - EDcl no RESP 1.573.573, Rel. Min. Marco Bellizze, julgado em 4/4/2017).

Quanto aos embargos interpostos por Aquiles Mafini, adianto que não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo do embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado.

Em específico ao vício da contradição, o eg. STJ orienta que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2a Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

No caso, apesar de afirmar que o acórdão está maculado por contradição, o embargante não precisa exatamente onde reside o conflito lógico entre as proposições adotadas na fundamentação decisória ou, então, entre elas e o dispositivo, afinal, ao dizer que o julgado foi contraditório e/ou omisso porque não adotou o entendimento que entende adequado para a avaliação do conjunto fático-probatório,
o que ele está a dizer é simplesmente que
“a contradição advém do fato de que eu não concordo com a fundamentação decisória”
, o que,
do ponto de vista lógico-jurídico, não faz sentido algum, sendo caso de inépcia do recurso,

pois não se pode dizer que o pedido (saneamento do vício de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, e, de uma perspectiva mais pragmática, evidencia apenas o desvirtuado uso desta via recursal para impugnar a conclusão decisória, ou, mais para ser mais exato, como forma de veicular a irresignação e o descontentamento com a decisão que foi desfavorável aos seus interesses, afinal, aqui, nada mais faz do que repetir os mesmíssimos argumentos já analisados, considerados e rechaçados no julgamento do mérito, sem desferir nenhuma crítica nova e dotada de mínima relevância jurídica contra o raciocínio decisório desenvolvido no julgado.

Com efeito, o embargante não
pretende afastar alguma contradição interna, incerteza ou omissão, mas sim, e tão somente, forçar a novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, embora abra sua exposição citando a figura da contradição,
tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passam a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o desfecho dado caso no acórdão embargado, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e compatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Finalizando, até mesmo para me adiantar aos enfadonhos embargos
“para fins de pré-questionamento”
, chamo atenção ao fato que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Assim, sendo,
acolho
os declaratórios interpostos por MAXICASE MAQUINAS LTDA e outro, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor dado a causa, nos termos do art. 85, §§1o e 11, do CPC, e
rejeito
os embargos de declaração interpostos por AQUILES MAFINI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024